Tribunal: TCU
Processo: 014.058/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Prefeitura Municipal de Castanhal - PA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 813/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.824/2024-2

Inteiro teor:
Acórdão 1687/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação exarada no item 9.3 do Acórdão 813/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, prolatado no âmbito do TC Processo 018.824/2024-2 , que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 12/2024, sob a responsabilidade do Município de Castanhal (PA); Considerando que o Tribunal determinou ao aludido Município a adoção de providências com vistas à anulação da Concorrência 12/2024 e dos atos dela decorrentes ou, caso a execução dos serviços já tiver sido iniciada, à não prorrogação do contrato dela decorrente; Considerando que, mediante manifestação da Procuradoria-Geral do Município (peça 8), foram informadas a anulação da Concorrência 12/2024 e a inexistência de contrato firmado, sendo anexado o respectivo Termo (peça 9); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 12-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.3 do Acórdão 813/2025-TCU-Plenário ; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Município de Castanhal (PA); e c) promover o apensamento deste monitoramento ao processo TC Processo 018.824/2024-2 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 014.058/2025-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Castanhal (PA). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.